Tribunal: TJDFT
Processo: 0750371-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750371-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDETE ARANTES NETA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CLAUDETE ARANTES NETA contra a decisão ID origem 253722893, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0727123-25.2021.8.07.0001, movida pelo BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, mantendo-a no polo passivo, e determinou o prosseguimento da demanda, nos seguintes termos: [...] Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo espólio da parte executada SILVANEY FERREIRA DA SILVA, em que alega, em suma, não ser a companheira do executado falecido e, portanto, não ter legitimidade para representá-lo em juízo como administradora provisória. Relata que jamais manteve união estável com o falecido, sendo que o vínculo entre ambos teve início de forma estritamente profissional, pois era funcionária dele, e somente depois evoluiu para um breve namoro, que durou cerca de 3 (três) meses antes do falecimento, relação esta sem coabitação, sem comunhão de esforços, sem dependência econômica e sem qualquer traço dos requisitos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil para configuração de união estável. Que se declarou companheira do falecido no calor do luto, tendo buscado um advogado apenas para auxiliá-la nos trâmites iniciais relacionados ao óbito (como liberação do corpo e documentação básica) e, logo em seguida, entregado todos os documentos e pertences pessoais do falecido à sua irmã, que chegou para o velório e enterro sem jamais receber qualquer valor, benefício ou bem deixado por ele. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Ocorre que, no caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, demandando dilação probatória. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. [...] (grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante afirma que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, razão pela qual faz jus à gratuidade da justiça. No tocante à questão de fundo, sustenta que jamais participou do negócio jurídico objeto da execução, não tendo firmado a Cédula de Crédito Bancário nem figurado como devedora, garantidora, interveniente ou beneficiária em qualquer etapa da operação. Acrescenta, ainda, que não possui legitimidade para integrar o polo passivo da execução porque nunca manteve união estável com o devedor originário, já falecido. Argumenta que sua inclusão decorreu de presunção equivocada de que seria herdeira ou meeira, condição inexistente e que pressuporia vínculo afetivo jamais demonstrado. Defende que a responsabilidade pelas dívidas deixadas pelo de cujus recai exclusivamente sobre o espólio, o qual deve ser representado pelo inventariante ou, inexistindo inventário, pelo conjunto dos herdeiros na condição de administradores provisórios da herança. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência recursal, aponta o risco de sofrer constrições indevidas sobre seu patrimônio. Assim, requer o conhecimento do recurso; a concessão da gratuidade da justiça; o deferimento de efeito suspensivo, com vistas a sobrestar o andamento do processo de origem em relação a ela; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva e determinando-se a sua exclusão da execução. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, defiro a gratuidade da justiça à agravante, pois os documentos juntados nos presentes autos evidenciam que a sua remuneração, em agosto de 2025, é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro comumente adotado por este Tribunal de Justiça como indicativo de situação de hipossuficiência econômica (ID 78438576). Além disso, não há, nos autos, qualquer elemento que evidencie sinais de riqueza ou circunstâncias que afastem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira. Ressalto, contudo, que o benefício não será estendido ao 1o Grau, pois, embora o Juízo tenha indeferido a gratuidade na decisão ora impugnada, a agravante não interpôs recurso específico quanto a esse ponto, limitando-se a renovar o pedido apenas na presente via recursal. Todavia, o benefício não será estendido ao 1o Grau porque, apesar de o Juízo ter indeferido na decisão ora impugnada, a agravante não se insurgiu contra essa parte. Diante disso, a gratuidade da justiça está sendo deferida exclusivamente para o processamento deste Agravo de Instrumento, dispensando-se a agravante do recolhimento do preparo. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da tramitação do feito de origem. Cumpre assinalar que, embora a agravante tenha requerido a atribuição de efeito suspensivo, o conteúdo da postulação revela, em verdade, um pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Isso porque não se busca, propriamente, impedir a produção imediata dos efeitos da decisão recorrida, mas, sim, resguardar a utilidade do recurso, evitando-se que a execução prossiga em relação à agravante antes da análise definitiva da controvérsia por este Tribunal. Nada obstante, considerando que ambas as medidas constituem espécies de tutela provisória de urgência, e diante da evidente similitude entre os requisitos exigidos nos arts. 995, parágrafo único, e 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC, impõe-se o reconhecimento da fungibilidade para receber o pleito como tutela provisória de natureza cautelar. Pois bem. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No que se refere à probabilidade do direito, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, elementos suficientes a amparar o deferimento da medida. As alegações da agravante — tanto quanto à sua ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo contratual, quanto à inexistência de união estável com o de cujus — exigem ampla dilação probatória, pois dependem da análise de fatos controvertidos que não podem ser comprovados exclusivamente por documentos pré-constituídos. E, como é sabido, a exceção de pré-executividade possui âmbito estritamente limitado, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública ou questões que possam ser demonstradas de plano, mediante prova documental inequívoca. Não se admite, nessa via estreita, a produção de provas ou o aprofundamento da instrução, o que torna inviável o exame de controvérsias que dependam de verificação mais abrangente, como aquelas relativas à existência de união estável, ao regime sucessório ou à eventual responsabilidade patrimonial da agravante. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar, mantendo incólume a decisão recorrida até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator